Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILICITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte ré restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos. Preliminar rejeitada.

3. Tendo em vista o caráter compensatório da multa contratual pela não entrega do imóvel, na qual visa o ressarcimento dos promitentes compradores pelas perdas e danos provenientes da não disponibilização da unidade imobiliária, observa-se que o artigo 413 do Código Civil, considerando a natureza e a finalidade do negócio, possibilita a redução equitativa do percentual da penalidade, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

4. No caso dos autos, a aplicação do percentual a título de multa estabelecida contratualmente importaria em recebimento pelo apelado em montante superior ao adimplido, o que configuraria seu enriquecimento ilícito. 4.1 Deste modo, apesar da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor apelado, mostra-se necessário ajuste sobre os parâmetros fixados na referida cláusula contratual, a fim de evitar situação de vantagem excessiva ao apelado. 4.2 Visando o reequilíbrio da cláusula em comento, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, entendo cabível a manutenção do percentual de previsto contratualmente, incidindo, contudo sobre base de cálculo diversa, qual seja, o valor efetivamente pago pelo apelado.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.